Tribunal: TJSP
Processo: 1041188-25.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AÇÃO EXECUTIVA - Insurgência do exequente contra a extinção do processo sem apreciação do mérito no que tange a empresa falida, com determinação de prosseguimento da execução em relação ao executado remanescente - Interposição de recurso de apelação - Inadmissibilidade - Recurso não adequado, ante a expressa determinação legal do recurso cabível (art. 1.015, § único, do CPC agravo de instrumento)

Ementa:
AÇÃO EXECUTIVA - Insurgência do exequente contra a extinção do processo sem apreciação do mérito no que tange a empresa falida, com determinação de prosseguimento da execução em relação ao executado remanescente - Interposição de recurso de apelação - Inadmissibilidade - Recurso não adequado, ante a expressa determinação legal do recurso cabível (art. 1.015, § único, do CPC agravo de instrumento) - Erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal - Apelo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272909
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041188-25.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelado GHISA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS
ESPORTIVAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041188-25.2015.8.26.0100 -Voto no 21544 – São Paulo - RGRB
2
Voto no 21544
Apelação no 1041188-25.2015.8.26.0100
Apelante: Banco Bradesco S/A.
Apelada: Ghisa Indústria e Comércio de Roupas Esportivas Ltda.
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
AÇÃO EXECUTIVA - Insurgência do exequente contra a extinção
do processo sem apreciação do mérito no que tange a empresa
falida, com determinação de prosseguimento da execução em
relação ao executado remanescente - Interposição de recurso de
apelação - Inadmissibilidade - Recurso não adequado, ante a
expressa determinação legal do recurso cabível (art. 1.015, §
único, do CPC agravo de instrumento) - Erro grosseiro que impede
a aplicação do princípio da fungibilidade recursal - Apelo não
conhecido.
Trata-se de apelação interposta contra a decisão de fls. 215-216 que, nos
autos da ação de execução contra devedor solvente, extinguiu o processo, sem apreciação
do mérito executivo com relação à empresa executada ora apelada, mantendo, todavia, a
execução com relação ao executado remanescente (Saleh Sadaka). Assim se decidiu porque
a sociedade executada noticiou sua falência, de modo que o crédito deveria ser perseguido
no Juízo Universal da Falência.
Inconformado com tal decisão, o apelante interpôs recurso de apelação,
aduzindo em breve síntese, que a execução deve ser suspensa também em relação à Massa
Falida e não extinta, sob o argumento de que a inclusão do crédito na falência apresenta
condição suspensiva, dependendo da quitação integral da obrigação, não sendo possível
confirmar, nesse momento, se o crédito será quitado no processo falimentar (fls. 219-224).
As contrarrazões vieram às fls. 230-237, nas quais a empresa recorrida
aduziu que o crédito executado foi habilitado nos autos da falência conforme manifestado
às fls. 190/207, não sendo possível manter a suspensão da execução até a confirmação da
quitação do crédito, já que os atos de constrição contra seu patrimônio devem ser decididos
pelo Juízo Universal da Falência, e eventuais pagamentos aos credores deverão ser
realizados conforme a ordem estabelecida nos artigos 83 e seguintes da Lei 11.101/2005.
O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
Malgrado a combatividade do digno procurador recorrente, é de se entender,
com a devida vênia, que o presente recurso efetivamente não pode ser conhecido.
E a razão é simples.
A decisão recorrida não tem natureza jurídica de sentença, mas de decisão
interlocutória. Observe-se que não se pôs fim à execução, haja vista que foi determinado
que a mesma prosseguisse com relação ao executado remanescente (Saleh Sadaka),
mostrando-se inadequado, portanto, o recurso de apelação manejado na espécie, por
evidente inobservância ao artigo 1.015 do CPC.
A respeito da matéria, aduzem NELSON NERY JR. e ROSA MARIA
ANDRADE NERY:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041188-25.2015.8.26.0100 -Voto no 21544 – São Paulo - RGRB
3
“Decisão interlocutória. Segundo o sistema recursal do CPC, decisão
interlocutória é o pronunciamento do juiz que não se encaixa na definição de sentença do
CPC 203, §1o. Ou seja, não extingue a fase cognitiva do procedimento comum (especial e
de jurisdição voluntária) nem põe fim à execução, com base no CPC 485 ou 487 (CPC 203,
§2o). Ainda que decida a questão de mérito, se a decisão não colocar fim à fase cognitiva
do procedimento comum (especial e de jurisdição voluntária) ou à execução é
'interlocutória', impugnável pelo recurso de agravo de instrumento, como, por exemplo,
ocorre quando o juiz pronuncia a prescrição relativamente a um dos litisconsortes passivos,
prosseguindo o processo contra os demais. O 'conteúdo' do ato é relevante, mas não
suficiente para qualificá-lo, importando também a 'finalidade' do mesmo ato para que se dê
essa qualificação: se tem o conteúdo do CPC 485 ou 487 e, também, extingue o processo, é
'sentença'; se contém matéria do CPC 485 ou 487, mas não extingue o processo de
execução e nem a fase cognitiva do procedimento comum (especial e de jurisdição
voluntária), é 'decisão interlocutória'. Essa noção foi incluída no sistema processual civil
nacional pela reforma trazida pela L. 11.232/02 ao CPC/1973, por meio da qual modificou-
se o conceito de sentença (CPC/1973 162 §1o), que tem como parâmetro o conteúdo do ato,
mas manteve-se o conceito de decisão interlocutória (CPC/1973 162, § 2o), que tem como
parâmetro a 'finalidade' do ato para qualificá-lo. Portanto, são 'dois' os critérios para
classificação da sentença e da decisão interlocutória. Sentença é o ato que tem como
conteúdo uma das matérias do CPC 485 e 487 e que, também, deve extinguir a fase
cognitiva do processo de conhecimento ou a execução. Porém, para melhor teria sido
manter a estrutura do CPC/1973 para cabimento do agravo, pautada, pela lógica do próprio
sistema, uma vez que se optou por uma saída 'legalista', que complicou a recorribilidade
das interlocutórias e poderá ter efeitos imprevisíveis sobre a tão almejada celeridade
processual” (Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante; Editora
Revista dos Tribunais; São Paulo, 16a edição, 2016, p. 2.234).
Da mesma forma, o ilustre catedrático da Universidade de São Paulo,
CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, assim preleciona:
“(...) o efeito extintivo só se opera quando a razão de extinguir atinge todo o
objeto do processo, todos os fundamentos da demanda e todos os sujeitos litigantes.
Quando a causa atinge só parcialmente o objeto, os fundamentos ou as pessoas, o que
ocorre é mera exclusão e não a extinção do processo (...). A decisão com que o juiz
determina alguma dessas exclusões é interlocutória e não sentença, porque não põe termo a
processo algum (...); consequência prática é a admissibilidade do recurso de agravo e não
apelação (arts. 513 e 522)"1.
De seu turno, e de forma não menos didática, HUMBERTO THEODORO
JÚNIOR expõe que:
Há casos em que se resolve questão de mérito de maneira incidental,
devendo o processo prosseguir para em momento ulterior ocorrer o exaurimento do
provimento jurisdicional exigido pela fase de conhecimento da causa. Deliberações dessa
natureza configuram decisão interlocutória e não sentença. Deve-se, pois, conceituar como
sentença definitiva o ato decisório do juiz que, em primeiro grau de jurisdição, conclui a
fase cognitiva do processo. Também é sentença a decisão que decreta a extinção da
execução2.
Desse modo, uma vez que a decisão recorrida não extinguiu o feito, tratando-
se apenas de decisão interlocutória, o recurso cabível era mesmo o de agravo de
instrumento, e não de apelação, incidindo o recorrente em sério e grosseiro erro, que
1 DINAMARCO, Cândido Rangel, Instituições de Direito Processual Civil, Vol. III, São
Paulo: Malheiros, 2001, p. 189.
2 THEODORO Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. III. 47. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041188-25.2015.8.26.0100 -Voto no 21544 – São Paulo - RGRB
4
impede a aplicação do princípio da fungibilidade.
Esta Câmara não discrepa acerca desse entendimento:
“MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. Decisão
que acolhe exceção de pré-executividade e determina a exclusão de um dos devedores do
polo passivo da execução e prosseguimento contra os demais codevedores não é sentença,
pois não extinguiu todo o processo. Inteligência do artigo 203, § 1o, do Código de Processo
Civil. Recurso cabível não era o de apelação, a teor do disposto no artigo 1.009, "caput", da
Lei Adjetiva Civil. Hipótese em que deveria ter sido interposto recurso de agravo de
instrumento, nos termos do artigo 1.015, VII, do Diploma Processual Civil. Fungibilidade
recursal. Inviabilidade. Prática de erro grosseiro. Ausência de dúvida, ante ao texto
expresso da legislação processual civil. Decisão mantida. Apelação não conhecida”.
(TJSP; Apelação Cível 0006301-24.2010.8.26.0224; Relator (a): JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos -
8a. Vara Cível; Data do Julgamento: 01/11/2018; Data de Registro: 01/11/2018).
Assim já decidiu o colendo STJ:
“Processual Civil. Agravo de instrumento no recurso especial. Decisão que,
em processo de execução, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade e declarou
a prescrição de parte da dívida executada, sem por fim ao processo. Natureza de decisão
interlocutória. Recurso cabível. Agravo de instrumento. Interposição de apelação. Erro
grosseiro. Princípio da fungibilidade recursal. Inaplicabilidade. Precedentes do STJ.
Agravo interno improvido. I. Agravo interno interposto em 11.05.2016, contra decisão
publicada em 02/05/2016. II. Na forma da jurisprudência dominante no STF e no STJ, o
princípio da fungibilidade recursal somente se aplica quando preenchidos os seguintes
requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro
grosseiro; c) observância do prazo do recurso cabível. Assim, na hipótese de erro grosseiro,
não se aplica o princípio da fungibilidade. Nesse sentido: STF, Pet 5.707, AgR-ED/SP,
Rel. Ministro RICARDO LEWNADOWSKI, TRIBUNAL PLENO, DJe de 16/03/2016;
STJ, AgRg no MS 9.232/DF, Rel. Ministro GILSON DIPP, CORTE ESPECIAL, dju DE
17/12/2004; STJ, AgRg na SEC 10.885/EX, Rel Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, CORTE ESPECIAL, DJe de 14/08/2015. III. Também é firme a
jurisprudência do STJ no sentido de que a decisão que, em processo de execução, declara a
inexigibilidade de parte da dívida executada, sem por fim ao processo, possui natureza
interlocutória, e deve ser impugnada por Agravo de Instrumento, constituindo erro
grosseiro a interposição de Apelação, sendo inaplicável, por conseguinte, o princípio da
fungibilidade recursal (....). VIII. Agravo interno improvido” (AgInt no Recurso Especial n.
1.517.815-SP, Min. Assusete Magalhães, j. 18.8.2016).
Diante de todo o exposto, não se conhece do recurso.
MENDES PEREIRA
Relator